Tribunal: TJMT
Processo: 1035201-61.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035201-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA -

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SCR DO BANCO CENTRAL - COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035201-61.2022.8.11.0041

APELANTE:

MÁRCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA VIEIRA DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,
lançada nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº
1035201-61.2022.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do
B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
que julgou improcedentes
os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
é servidora púbica aposentada, e ao tentar formalizar empréstimo pessoal junto ao Banco do Brasil S/A, ao qual é correntista, teve a análise de crédito recusada sob a alegação da existência de pendência registrada junto ao Banco Central do Brasil” (sic).

Assevera que “
ao buscar informações junto ao BCB, descobriu que a requerida inseriu e mantém o seu nome no cadastro de prejuízo junto ao Banco Central do Brasil, no valor de R$ 6.303,00 (seis mil e trezentos e três reais), conforme extrato SCR emitido em 30.08.2022”
(sic).

Informa que “
a dívida registrada/inserida como prejuízo junto ao Banco Central do Brasil é relativa a suposto cartão de crédito consignado, que teve a sua exigibilidade suspensa, por força da decisão proferida pelo TJMT, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1008012-08.2020.8.11.0000” (sic).

Sustenta que
“nunca recebeu nenhuma notificação e/ou comunicação de inclusão de seu nome no cadastro de prejuízo junto ao Banco Central do Brasil, e o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), apesar das peculiaridades do órgão, tem a natureza de cadastro restritivo de crédito” (sic)

Afiança que
“houve a falha na prestação de serviços bancários, vez que a requerida não adotou em suas rotinas práticas seguras que evitem prejuízos a terceiros, como no caso da requerente, gerando assim, o deve de indenizar” (sic).

A par desses argumentos, requer liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para que
“a requerida promova suspensão do registro/apontamento de prejuízo junto ao SCR do Banco Central do Brasil no valor de R$ 6.303,00 (seis mil e trezentos e três reais), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até decisão final da lide”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar prescrito o débito registrado/apontado como prejuízo junto ao SCR do Banco Central do Brasil no valor de R$ 6.303,00 (seis mil trezentos e três reais), bem como, seja o requerido condenado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 200472301).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo anexado no Id. 205761682.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme Id. 200472303.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MÁRCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando em síntese, que
litiga em ação revisional com o requerido junto à 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital (nº 1000709- 14.2020.8.11.0041), onde obteve liminar em agravo de instrumento para suspensão de descontos em seus vencimentos, decorrentes do cartão de crédito nº 08204477965.

Sustenta que a parte requerida promoveu o cadastramento indevido da dívida discutida naquele feito, junto ao SCR do Banco Central, no valor de R$ 6.303,00, razão pela qual, requer a procedência dos pedidos para declarar inexigível o débito discutido nos autos, bem como a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, aduziu em sua defesa que a contratação do cartão de crédito é legítima e regular, que, diante da inadimplência, a operação é obrigatoriamente informada ao Banco Central, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que a apelante, inconformada com os contornos da sentença, recorre com o presente apelo, em que postula pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito e baixa da inscrição no Serasa, bem como a indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia é analisar se é legítimo o débito que ensejou a inscrição do nome da requerente junto ao SCR do Banco Central, e se é cabível a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

In caso, em
suma, a autora relata que discute na ação n. 1000709-14.2020.811.0041, que tramita na 1ª Vara de Direito Bancário, a revisão de cartão de crédito junto aos requeridos; que lá foi indeferida a liminar, mas que em recurso de agravo de instrumento o efeito ativo foi concedido, para suspender a exigibilidade da cobrança daquele e de proceder aos descontos na folha de pagamento da autora.

Aduz que “
mesmo ciente da suspensão da exigibilidade do contrato inseriu e mantém o nome do requerente no cadastro de prejuízo junto ao Banco Central do Brasil, conforme extrato SCR emitido em 30.08.2022
”, no valor de R$ 6.303,00, o que está lhe causando danos morais.

Em que pese os argumentos da recorrente, verifica-se que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central, vez que o magistrado singular,
fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris

“[...] É fato confesso que a autora propôs ação revisional com pedido de danos morais e materiais que tramitou junto à 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital (nº 1000709-14.2020.8.11.0041), e lá o pedido de danos morais foi julgado improcedente.

A autora propôs ainda, aos 06/09/2022, a ação n. 1055153- 49.2022.8.11.0001, distribuída para o 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, alegando danos morais decorrente dos mesmos fatos discutidos nesta ação e, naquele Juízo, o processo foi extinto por ausência de interesse de agir, uma vez que na ação n. 1000709-14.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Bancária, já se discutia os alegados danos.

Esta ação foi distribuída em 15/09/2022, ou seja, um dia depois de extinta a ação proposta no Juizado Especial.

Não bastasse a existência da coisa julgada no caso em apreço, vez que na ação n. 1000709-14.2020.8.11.0041, o dano moral foi julgado improcedente em primeira instância e mantido na segunda, por existir a relação jurídica entre as partes e a dívida, a sua anotação nos cadastros do SCR do Banco Central não gera qualquer dano moral indenizável, pois, trata-se de exercício regular de direito”.

Ademais,
a instituição requerida juntou cópia do Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal (id. 200472265), comprovando a relação jurídica entabulada entre as partes, vez que a a parte autora contratou cartão de crédito consignado, bem como que a assinatura aposta é idêntica à constante nos documentos acostados junto à exordial.

Aliado a isso, o Banco declinou seis saques além do assumido pela Autora na exordial, cujos valores são R$ 459,76, R$ 2.278,92, R$ 2.009,19, R$ 1.275,52, R$ 4.000,00 e R$ 2.885,21 (Id.
200472266
), os quais não foram refutados pela Autora na impugnação à contestação.

Não bastasse todo o exposto, destaco que, mesmo a requerente tendo afirmado desconhecer a avença por cartão de crédito, infere-se das faturas anexadas aos autos, sua utilização para compra no comércio local.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

Assim,

a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome da parte autora junto aos cadastros do SCR do Banco Central, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito e danos morais.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

A Súmula nº 323 do STJ determina que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)”.
(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
E INDENIZATÓRIA – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO DE DADOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS E COMPROVADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADA POR PREPOSTO SEM PODERES PARA CONTRATAR – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA LEGITIMA –
INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

II - É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

III - Restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
.”
(N.U 1032418-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e negativação indevida. Sentença de improcedência mantida. 1-embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exonera o autor de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito nos termos do disposto no enunciado nº 330 do TJRJ. 2 - parte autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. 3 - parte ré que, ao contrário, se desincumbiu de seu ônus ao comprovar existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do autor.4-
inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito que decorreu do exercício regular de direito. Inteligência do enunciado nº 90 do TJRJ
. Negativa de provimento do recurso.”
(TJRJ; APL 0300444-88.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 15/03/2021; Pág. 638)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024